Tribunal: TJBA
Processo: 8039551-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039551-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: M. C. R. O. e outros

Advogado(s)
:
EDIMEIA LIMA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PROFISSIONAIS INDICADOS. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CUSTEIO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar e indenização por danos morais, proposta por menor portadora de TEA, representada por sua genitora, em face de operadora de plano de saúde.

2. Sentença do Juízo da 10ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à ré a autorização e o custeio do tratamento prescrito por médico, em clínica indicada, e condená-la ao pagamento de danos morais.

3. Apelação interposta pela operadora sustentando inexigibilidade de custeio fora da rede credenciada, inexistência de obrigatoriedade quanto ao método ABA, e excesso do valor indenizatório.

4. Contrarrazões apresentadas e parecer ministerial pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a determinação judicial para custeio de tratamento com profissionais e método indicados, fora da rede credenciada; (ii) saber se é devida a exclusão do custeio de atividades terapêuticas realizadas fora do ambiente ambulatorial; (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O direito à saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6º, 196 e 199 da CF/88, devendo prevalecer sobre interpretações contratuais restritivas, especialmente em se tratando de menor diagnosticada com TEA.

7. O art. 17 da Lei nº 9.656/98 e a Resolução Normativa nº 365/2014 da ANS impõem deveres de continuidade assistencial e equivalência na substituição de prestadores.

8. A recusa injustificada da ré em manter o custeio de tratamento já iniciado em clínica onde havia vínculo terapêutico consolidado fere os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção do hipossuficiente (art. 47 e 51, IV, do CDC).

9. A Resolução Normativa ANS n. 539/2022, que altera a RN n. 465/2021, obriga a operadora a fornecer tratamento com profissional apto a executar o método indicado pelo médico.

10. O custeio de tratamentos fora do ambiente ambulatorial, como em ambiente escolar ou domiciliar, não é exigível.

11. Presente a falha na prestação do serviço, caracterizado está o dano moral, não se tratando de mero dissabor, diante da negativa de tratamento essencial a criança em condição vulnerável.

12. Valor fixado a título de dano moral (R$ 7.000,00) razoável e proporcional à gravidade da conduta e jurisprudência do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir da condenação a obrigação de custear atividades realizadas fora do ambiente ambulatorial.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: arts. 1º, III; 6º; 196; 199

Lei nº 9.656/98: art. 17

Código de Defesa do Consumidor: arts. 47 e 51, IV

Código Civil: arts. 927 e 944

Resoluções Normativas da ANS: n. 365/2014, n. 465/2021 e n. 539/2022

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação 8159980-28.2020.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias, publ. 01/08/2024

TJ-BA, Apelação 8009265-55.2022.8.05.0113, Rel. Des. Lisbete Almeida, publ. 28/08/2024

TJ-BA, Apelação 8030581-09.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Andrade, publ. 03/06/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 8039551-90.2024.8.05.0001
em que figura como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

e apelad
a

M.C.R.O.
, representada por sua genitora
EDNELMA DOS SANTOS ROCHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .